Tribunal: TJSP
Processo: 2019553-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por entidade filantrópica, sem fins lucrativos, contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela embargante, ora agravante, sob o fundamento de que a Fundação do ABC não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por entidade filantrópica, sem fins lucrativos, contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela embargante, ora agravante, sob o fundamento de que a Fundação do ABC não promoveu a demonstração efetiva da condição de hipossuficiência e da impossibilidade de recolhimento das despesas do processo.
2. Decisão agravada que deve ser reformada a fim de possibilitar a devida previsão inserta na parte final do § 2o do art. 99 do CPC, já que, antes de indeferir, de forma fundamentada, o pedido de Gratuidade, é dever do Juízo determinar à parte requerente a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, a fim de que esta possa apresentar documentos adicionais e atualizados, capazes de comprovar a hipossuficiência alegada. Exegese do art. 99, § 2o da lei adjetiva civil. Recurso parcialmente provido.